Tribunal: STJ
Processo: 0489686-41.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972265 - SP (2024/0489686-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JEFERSON JOAQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de revisão criminal em virtude de decisão
habeas corpus
condenatória já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para reavaliar
decisão condenatória já transitada em julgado, na ausência de
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite
em
habeas corpus
substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos
de flagrante ilegalidade.
4. Na hipótese, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem, de ofício, pois a fundamentação para a
definição da pena é idônea e compatível com a jurisprudência.
5. A reincidência do réu e a valoração negativa das circunstâncias
judiciais justificam a imposição do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a
concessão da ordem de ofício.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
STJ, AgRg no HC n. 890.131/DF,
Jurisprudência relevante citada:
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg
17/09/2024
no HC n. 923.644/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
Documento eletrônico VDA48401064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e3f50384-ed7e-4109-b35c-38521be1ea47

; AgRg no HC n. 936.669/MG, rel. Ministro Reynaldo
30/09/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, rel. Ministro Antonio
03/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
.
03/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e3f50384-ed7e-4109-b35c-38521be1ea47

AgRg no HABEAS CORPUS No 972265 - SP (2024/0489686-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JEFERSON JOAQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de revisão criminal em virtude de decisão
habeas corpus
condenatória já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para reavaliar
decisão condenatória já transitada em julgado, na ausência de
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite
em
habeas corpus
substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos
de flagrante ilegalidade.
4. Na hipótese, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem, de ofício, pois a fundamentação para a
definição da pena é idônea e compatível com a jurisprudência.
Documento eletrônico VDA48132568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:07
Código de Controle do Documento: 6220f36e-0c5b-4dfd-a072-b201799be651

5. A reincidência do réu e a valoração negativa das circunstâncias
judiciais justificam a imposição do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a
concessão da ordem de ofício.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
STJ, AgRg no HC n. 890.131/DF,
Jurisprudência relevante citada:
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg
17/09/2024
no HC n. 923.644/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
; AgRg no HC n. 936.669/MG, rel. Ministro Reynaldo
30/09/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, rel. Ministro Antonio
03/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
.
03/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON JOAQUIM
DE OLIVEIRA contra a decisão (fls. 673-675) que não conheceu da ordem de
.
habeas corpus
O agravante alega que houve equívoco na decisão agravada ao não
conhecer da impetração, sustentando que o
seria admissível,
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado da condenação, diante da magnitude do
direito à liberdade e da possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta.
Aduz que a segregação cautelar carece de fundamentação idônea e
que a decisão monocrática diverge de precedentes desta Corte em casos
análogos.
Afirma, ainda, que não pretende o reexame do conjunto probatório,
mas a revaloração dos critérios jurídicos empregados na análise da decisão dos
jurados, apontando violação do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de
Processo Penal.
Reitera a alegação de que o
tem por objeto demonstrar
habeas corpus
a arbitrariedade da decisão do Tribunal de origem, por desprezar a única
versão verossímil dos autos, e não o revolvimento do conjunto probatório.
Sustenta que a decisão dos jurados afrontou manifestamente as
provas colhidas no processo, o que autorizaria a intervenção excepcional,
Documento eletrônico VDA48132568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:07
Código de Controle do Documento: 6220f36e-0c5b-4dfd-a072-b201799be651

inclusive em sede de
, para preservar o devido processo legal e o
habeas corpus
direito à liberdade de locomoção.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao Órgão colegiado para denegar a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a impetração de habeas
substitutivo de revisão criminal não merece conhecimento, pelas razões
corpus
que passo a expor.
O acórdão da apelação criminal apontado como ato coator transitou
em julgado em 02 de abril de 2024, segundo informações (fl. 637). Por outro
lado, o protocolo da inicial do pedido de
em questão ocorreu em
habeas corpus
26 de dezembro de 2024 (fl. 1).
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal para reexaminar decisão condenatória já transitada em
julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Com efeito, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência do STJ se restringe ao processamento e julgamento de revisões
criminais relativas aos seus próprios julgamentos.
Confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
AGRAVO
JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO.
DESPROVIDO.
I - O trânsito da decisão condenatória impede a impetração de
habeas corpus perante esta Corte, porquanto a competência do
Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da
Constituição
Federal,
restringe-se
ao
processamento
e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
Precedentes.
[...]. (AgRg no HC n. 918.764/CE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
30/10/2024
06/11/2024
grifamos).
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO E
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA ELEITA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não
admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
Documento eletrônico VDA48132568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:07
Código de Controle do Documento: 6220f36e-0c5b-4dfd-a072-b201799be651

, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
revisão criminal
6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a fundamentação para a definição
da pena é idônea e compatível com a jurisprudência.
7. A reincidência do réu e a valoração negativa das circunstâncias
judiciais justificam a imposição do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão
da ordem de ofício."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Código Penal, art. 33, § 2o, "b". Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 890.131/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 923.644/PR, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; AgRg no HC n. 936.669/MG,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel.
30/9/2024
3/10/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de

30/9/2024
3/10/2024 (AgRg no HC n. 937.869/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
04/11/2024
DJe de
, grifamos).
07/11/2024

Por se tratar de impetração contra decisão já transitada em julgado, e
não havendo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
o
não deve ser conhecido.
writ
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:07
Código de Controle do Documento: 6220f36e-0c5b-4dfd-a072-b201799be651

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 972.265 / SP
Número Registro: 2024/0489686-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001673020228260435
15003162620228260435
21227782022
22502851320228260000
40819692022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON JOAQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: MAURICIO DOS SANTOS AUGUSTO
CORRÉU
: WESLEY FELIPE MACHADO LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON JOAQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
Documento eletrônico VDA48336188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 27742e1a-e51e-4b6e-a3ea-bb07c75f2659

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 27742e1a-e51e-4b6e-a3ea-bb07c75f2659